Tribunal: TJDFT
Processo: 0747084-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processo : 0747084-13.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 253680751 dos autos originários n. 0750670-55.2025.8.07.0001) que, diante do descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida e da grave situação de perigo de dano, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 13.437,30 em contas bancárias de titularidade das rés para custeio do medicamento Erleada 60mg. A agravante (UNIMED NACIONAL) sustenta a nulidade da citação por vício insanável, argumentando que o mandado foi encaminhado a endereço diverso de sua sede, sendo recebido por terceiro sem vínculo com a pessoa jurídica, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que tal irregularidade impede o reconhecimento da validade dos atos processuais subsequentes, devendo ser declarada a nulidade da citação e, por conseguinte, de todos os atos posteriores, inclusive a decisão agravada. Argui, ainda, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que não possui qualquer vínculo contratual com a parte autora, tampouco integra grupo econômico com a operadora responsável pelo contrato, identificada como UNIMED OESTE DO PARÁ. Ressalta que as cooperativas do sistema Unimed são pessoas jurídicas autônomas, com CNPJ, sede, produtos e estrutura organizacional próprios, razão pela qual não há responsabilidade solidária entre elas, inexistindo, portanto, a obrigatoriedade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão de primeiro grau. Aduz que o bloqueio judicial realizado para custeio de tratamento que não integra a obrigação estabelecida na decisão liminar é indevido, mormente porque proferido contra parte ilegítima. Assevera que o valor de R$ 13.437,30 foi indevidamente constrito em contas da agravante, sem que haja qualquer respaldo contratual ou legal para tanto, motivo pelo qual requer a imediata restituição da quantia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Intimado sobre o cabimento do recurso, a agravante pugna pelo conhecimento e provimento, a fim de revogar a liminar concedida na origem (id. 78404476). Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque, em regra, é inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento ainda não examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: [...] 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, serem submetidas a esta Corte outras questões que não foram primeiramente examinadas pelo Juízo a quo. [...] (Acórdão 1947480, 0737819-21.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024. Grifado.) Portanto, descabida a análise por esta instância recursal das questões preliminar de nulidade de citação e ilegitimidade passiva, porquanto essas matérias ainda não foram examinadas pelo juízo singular. No caso, a agravante suscitou a nulidade de citação e a ilegitimidade passiva em contestação (id. 254495106 na origem) concomitantemente nas razões do presente recurso. Conquanto a jurisprudência admita o exame de matéria de ordem pública diretamente no tribunal mediante agravo de instrumento, tal entendimento não autoriza o manejo simultâneo de ambas as vias processuais. Impõe-se reconhecer que a eleição de uma via processual obsta necessariamente a utilização da outra, seja em razão da preclusão consumativa, seja pelo risco de decisões conflitantes em juízos diversos. Assim, como ainda não há decisão para acolher ou rejeitar a nulidade de citação e a ilegitimidade passiva, não cabe o exame dessas questões diretamente pelo tribunal. E, em segundo lugar, porque, no tocante à parcela recursal remanescente, isto é, referente ao bloqueio SISBAJUD de ativos financeiros para custear o medicamento, cuja cobertura foi imposta ao plano de saúde na decisão liminar pretérita, ficou prejudicada por fatos supervenientes. A uma, porque o valor já foi liberado ao agravado mediante alvará de levantamento (id. 254065947 na origem). A duas, porque sobreveio decisão posterior (id. 254323810 na origem), na qual relatava-se inclusive a intenção do agravado em devolver a referida quantia. A três, porque o agravado ofertou emenda a inicial informando que o medicamento pleiteado não se presta mais ao tratamento prescrito. E, a quatro, porque o juízo a quo intimou a agravante para informar dados bancários para levantamento dos valores devolvidos pelo autor-agravado (id. 255567966 na origem). Diante desse novel contexto, quanto ao pedido de desbloqueio do valor, não mais subsiste o objeto recursal, sendo manifesta a falta de interesse de recorrer. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator